Tribunal: CARF
Processo: 10950.723814/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723814/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.443 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
ANGELA MARIA CARDOSO CAMILO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 26/02/2010
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de nulidade da autuação, visto que a autuação encontra-
se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante
exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL.
Na operação de incorporação de ações, a qual não se confunde com sub-
rogação legal ou permuta, a transferência das ações da companhia incorporada
para o patrimônio da companhia incorporadora caracteriza alienação, cujo
valor, se superior ao custo de aquisição, é tributável, pela diferença a maior,
como ganho de capital para os acionistas da companhia cujas ações são
incorporadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723814/2013-63
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

Relatório
Tratou-se de ação fiscal desenvolvida contra a Contribuinte Recorrente que, a
partir do Termo de Verificação Fiscal (fls. 296-310) resultou no Auto de Infração (fls. 316-321),
exigindo R$ 3.700.945,95 de imposto, R$ 2.775.709,46 de multa proporcional (passível de
redução) e R$ 1.088.818,29 de juros de mora (calculados até 31/05/2013), tendo em vista a
constatação, conforme constante no auto:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos de qualquer
natureza adquiridos em reais, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal anexo,
que passa a fazer parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.

Destacou o fundamento legal que embasou o lançamento:
FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 01/02/2010 E 28/02/2010:
Arts. 43 com as alterações do art. 1o da LC no 104, de 2001 e 45 do CTN;
Arts. 7° a 9o, 251, § 2°, e 252 da lei n° 6.404, de 1976;
Arts. 30, § 3o, e 19 parágrafo único da lei 7.713, de 1988;
Art. 21 da Lei no 8.981/95;
Arts. 37, 38, 117, 123, 131, 132, 138 e 142 do RIR/99.

Intimada, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 335-375) tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ (fls. 551-562) o lançamento foi mantido, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 26/02/2010
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação em sentido amplo e, assim
sendo, enseja apuração de ganho de capital na hipótese da transferência dar-se a valor
de mercado, se este for superior ao custo de aquisição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/02/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito por
autoridade competente, tendo sido concedido ao(à) contribuinte amplo direito à defesa e
ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e na
impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento
de ofício.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte foi devidamente intimada da r. decisão, e interpôs recurso
voluntário (fls. 577-599).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 577-599) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Da Preliminar de Nulidade do Lançamento Tributário por Ausência de Fundamentação do
Auto de Infração
Sustenta a Recorrente, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a
nulidade do Auto de Infração por ausência de fundamentação legal do auto de infração.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
De pronto, cumpre ressaltar que, na situação em exame, o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando as causas de nulidade apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente,
observados todos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72. Ademais, verifica-se
que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de defesa pela oportunidade
de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir a infração
apurada pela fiscalização. A oportunidade de manifestação da interessada ainda se
estende pela fase litigiosa, iniciada com a apresentação de impugnação, nos termos do
art. 15 do Decreto no 70.235/72, quando suas razões de discordância são levadas à
consideração dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso a
toda documentação constante dos autos. Aliás, é neste ponto que se encontra o presente
processo e, pelos argumentos de defesa, percebe-se que a autuada compreendeu
plenamente a infração a ela imposta. Assim, descabe acatar a preliminar de nulidade.

E, a meu ver, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Ademais, não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do
direito de defesa da Contribuinte. Muito pelo contrário, o rito processual e legal foi seguido à
risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada demonstra que a Recorrente teve plena
condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Autuada, ora Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Do Mérito
Antes da análise dos fatos, cumpre focar nas disposições legais específicas que
importam.
No que diz respeito ao imposto de renda, cabe reproduzir de início, os artigos 43 e
45, do Código Tributário Nacional:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43,
sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Também, o legislador ordinário pôde, no exercício de suas atribuições
constitucionais, apontar as hipóteses de incidência do imposto de renda em uma série de
situações, dentre as quais se sobressai, no particular, as previstas nos arts. 1o a 3o da Lei no
7.713/88:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifei)

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

Nessa esteira, cabe desde já afastar a associação por vezes efetuada, mas
amplamente minoritária na doutrina, e rechaçada pela jurisprudência1, entre regime de caixa e
fluxo financeiro, pois a disponibilidade concernente ao regime de caixa pode ser perfeitamente
apreendida por meio da percepção de bens, direitos, etc, não necessariamente já transformados
em pecúnia ver ilustrativamente, nesse sentido, as disposições do inciso IV do art. 55 do Decreto
no 3.000/9913, e do art. 31 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Decreto no 3.000/99
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens e direitos, avaliados em dinheiro, pelo
valor que tiverem na data da percepção;

Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§
4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo não circulante, classificados como investimentos,
imobilizado ou intangível.

Quanto aos fatos, tanto a autoridade lançadora quanto a Recorrente concordam
que, no caso, ocorreu a chamada “incorporação de ações”. Com efeito, as empresas Évora
Comercial de Gêneros Alimentícios S/A e Supermercados Cidade Canção S/A, desta qual a
Contribuinte Recorrente detinha 22,5% de participação, foram convertidas em subsidiárias
integrais da Companhia Sulamericana de Distribuição S/A (antes denominada Companhia
Sulamericana de Comercialização), cuja criação, segundo a defesa, teve o intuito de incorporar
as ações das duas primeiras.
A discussão que ora se apresenta resume-se a verificar se a operação
“incorporação de ações” abriu campo de incidência do IRPF a título de ganho de capital, nos
moldes delineados no auto de infração.
A incorporação de ações é regrada pelo artigo 252, da Lei no 6.404/76 (Lei das
S.A.):
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
deliberação da assembleia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação,
nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e

1 Veja-se, por exemplo, o REsp no 981.134/RS, j. 3/4/2008, do qual se extrai o seguinte trecho da ementa (ver
também AgRg nos EDcl no REsp 1.232.796/RS, j. 2/2/2012, dentre outros):
(...)
4. Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de
qualquer natureza. Enquanto esta última se refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros.
5. Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere
ocorrido o fato gerador do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica). (...)

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230.
§ 2o A assembleia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da
incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito
de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso
do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia-geral da incorporadora, efetivar-se-
á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam
companhia aberta.

Nesse sentido, compulsando-se a legislação referente à tributação de operações
envolvendo participações societárias, verifica-se que o artigo 23, da Lei 9.249/95, é aplicável à
espécie, já que estabelece:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.

Trata-se, assim, de instituto específico, que não se confunde com a incorporação
de sociedades (art. 227 da Lei no 6.404/76), tampouco com permuta (art. 533 do Código Civil),
visto estar regrado pelas normas próprias de direito societário acima transcritas.
A Recorrente, em resposta ao Termo de Intimação de Procedimento Fiscal (fl. 07)
apresentou a Ata da Primeira Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26-02-2010, do
Supermercados Cidade Canção S/A, documento no qual, em resumo (fls. 15-16), merecem
destaque as deliberações descritas no item 6 da ata onde, por maioria de votos, foram aprovados
integralmente e sem ressalvas os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação de Incorporação de Ações (fls. 20-26) firmados pelas administrações da
Supermercados Cidade Canção S/A – SCC e Companhia Sulamericana de Comercialização S/A
- CSC.
Informou, também, que foi ratificada e aprovada a nomeação e contratação das
empresas avaliadoras, sendo elas, a Controsul Consultoria Empresarial Ltda. (responsável pela
elaboração do Laudo Contábil - Patrimônio Líquido Contábil), e Audicontrol Auditoria e
Controle S/S Ltda. (responsável pelos Laudos de Valor Econômico), que servirão de suporte a
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

determinação da relação de substituição das ações emitidas de Supermercados Cidade Canção
S/A pelas ações a serem emitidas pela Companhia Sulamericana de Comercialização S/A.
De fato, em relação ao caso específico da Recorrente, tem-se que a Companhia
Sulamericana de Distribuição S/A – CSD emitiu 24.942.973 (vinte e quatro milhões, novecentos
e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e três) ações ao preço unitário de R$ 1,00 (um real),
as quais foram integralizadas com 270.000 (duzentos e setenta mil) ações do Supermercados
Cidade Canção S/A avaliadas, aceitas e recebidas pela Companhia Sulamericana de Distribuição
S/A ao preço unitário aproximado de R$ 92,38 (noventa e dois reais e trinta e oito centavos) por
ação. Um dos beneficiários desta operação foi Recorrente Ângela, ora fiscalizada, pois que
cedente da titularidade das ações do Supermercados Cidade Canção S/A, e recebedor da parcela
de 24.942.973 (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e
três) ações da Companhia Sulamericana de Distribuição S/A.
No mais, o acréscimo patrimonial da Recorrente restou provado que as ações do
Supermercados Cidade Canção S/A cedidas à Companhia Sulamericana de Distribuição S/A, ao
custo de aquisição registrado na DIRPF de R$ 270.000,00 que foram transferidas pelo valor
decorrente de avaliação a preço de mercado de R$ 24.942.973,00, tal como Termo de
Verificação Fiscal (fls. 303-304), e conforme registro na Declaração de Ajuste Anual da própria
Contribuinte Recorrente:
j. Destaca-se que o valor unitário de cada ação da SCC em R$ 92,38 (noventa e dois
reais e trinta e oito centavos) utilizada na integralização das ações recebidas ou
subscritas na CSD (valor esse aceito pelas partes como valor econômico, ou valor de
mercado da empresa SCC), era superior ao valor patrimonial das mesmas ações,
apurado pela empresa de consultoria contratada em R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e
três centavos) por ação.
r. Esta disponibilidade econômica, sem fluxo financeiro típico, é característica comum
às operações de incorporação de ações, na transferência das ações da incorporada para a
incorporadora. Entretanto, tal fluxo financeiro é irrelevante para caracterização do fato
gerador do imposto, conforme já explanado anteriormente, pois basta a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica. E o ganho econômico de ÂNGELA MARIA
CARDOSO CAMILO nessa operação é inquestionável. Passou a ser titular de
24.942.973 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e
três) ações da CSD avaliadas á época por R$ 24.942.973,00 (vinte e quatro milhões,
novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais), e não mais das
270.000 (duzentos e setenta mil) ações da SCC, cedidas à CSD, que lhe custaram de
aquisição R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
(negrito original)

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

Ainda, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 303-310), o fato gerador está
nitidamente identificado:
[...] m. Adicionalmente, tem-se o Livro Registro de Ações Nominativas n. 03 da CSD,
consignando que ÂNGELA MARIA integralizou em 26/02/2010 quantidade de
24.942.973 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta
e três) ações da CSD ao valor realizado de R$ 24.942.973,00 (vinte e quatro milhões,
novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais). Consta ainda, no
mesmo Livro, à mesma data 26/02/2010, transferência do total dessas ações de
ÂNGELA MARIA com aquisição por parte do FUNDO MMC.
n. O já citado Boletim de Subscrição de Cotas n. 03 traz em seu corpo, informação de
que a subscritora ÂNGELA MARIA CARDOSO CAMILO: “Declaro ter observado o
estabelecido no Ato Declaratório lnterpretativo SRF no. 7, de 24 de maio de 2007, com
relação ao imposto de renda devido sobre o ganho de capital apurado na
integralização de cotas de fundos por meio da entrega de títulos ou valores
mobiliários.” Se efetivamente ANGELA MARIA observou a regulamentação, mas não
apurou e recolheu qualquer imposto de renda sobre ganho de capital nessa
integralização de cotas, é porque entendeu que o custo das ações da CSD entregues na
integralização era de R$ 24.942.973,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e
dois mil e novecentos e setenta e três reais).
o. Portanto, inegável ÂNGELA MARIA ter adquirido disponibilidade econômica ou
jurídica advinda do recebimento das 24.942.973 (vinte e quatro mil, novecentos e
quarenta e dois mil, novecentos e setenta e três) ações ao valor total de R$
24.942.973,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e novecentos e quarenta e dois mil e
novecentos e setenta e três reais).
[...]
r. Esta disponibilidade econômica, sem fluxo financeiro típico, é característica comum
às operações de incorporação de ações, na transferência das ações da incorporada para a
incorporadora. Entretanto, tal fluxo financeiro é irrelevante para caracterização do fato
gerador do imposto, conforme já explanado anteriormente, pois basta a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica. E o ganho econômico de ÂNGELA MARIA
CARDOSO CAMILO nessa operação é inquestionável. Passou a ser titular de
24.942.973 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e
três) ações da CSD avaliadas á época por R$ 24.942.973,00 (vinte e quatro milhões,
novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais), e não mais das
270.000 (duzentos e setenta mil) ações da SCC, cedidas à CSD, que lhe custaram de
aquisição R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
[...]
z. Para o caso concreto, a operação implicou na “(...) transferência da titularidade da
totalidade das ações da "SCC" para a “CSC”” 2; , tendo-se de fato, uma alienação ou
cessão das ações da SCC adquiridas ou recebidas pela CSD. O pagamento ou
retribuição por essa aquisição ou cessão foi feito pela CSD mediante entrega à
fiscalizada de ações de sua emissão. E o ganho auferido por ÂNGELA MARIA
CARDOSO CAMILO seria a diferença entre o custo das ações da empresa SCC que
foram alienadas ou cedidas, e o valor das ações da CSD recebidas em pagamento ou
retribuição.
[...]
DEVEMOS também ressaltar que os recursos advindos da operação societária em tela,
permitiram à contribuinte fiscalizada, juntamente com CARLOS ALBERTO

2 Segundo consignado no tópico "Condições da Operação de Incorporação de Ações", no documento "Protocolo de
Incorporação e Instrumento de Justificação de Incorporação de Ações de emissão da Évora Comercial de Gêneros
Alimentícios S.A. e Supermercados Cidade Canção S.A. pela Companhia Sulamericana de Comercialização"
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

TAVARES CARDOSO - CPF n° 633.886.349-04, GRACIELA MARIA CARDOSO
CAMILO - CPF n°808.921.089-91 e PAULO SERGIO CARDOSO - CPF n°
581.346.119-15, por ex, aumentarem o capital da GM ADMINSTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ n° 08.486.050/0001-32, a partir do FP MMC, que é o
fundo de investimento resultante da reorganização societária, mantido no Banco Modal,
como demonstram as atas das assembléias gerais extraordinárias, ora anexadas ao
presente termo, situação que evidencia também a imediata liquidez do fundo
supracitado, que propicia aos seus aplicadores a efetivação das operações mencionadas
neste parágrafo, em fatos ocorridos a partir de 26.02.2010. (vide documentação
fornecida pela GMC, em atendimento às diligências).
O Ganho de Capital (GC) da operação em que ÂNGELA MARIA é parte interessada, e
é contribuinte nos termos da legislação tributária, verificou-se em 26.02.2010, ou seja,
no momento em que a fiscalizada, que detinha 270.000 ações do Supermercados Cidade
Canção (SCC) ao custo de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) recebe na
operação descrita neste Termo 24.942.973 (vinte e quatro milhões, novecentos e
quarenta e dois mil e novecentos e setenta e três) ações da CSC (atual CSD) no valor de
R$ 24.942.973,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil e
novecentos e setenta e reais), como segue: ou seja:
GC = 24.942.973,00 – 270.000,00 = 24.672.973,00

E, para constar e produzir os efeitos legais lavramos o presente Termo em duas vias de
igual forma e teor, que vão assinadas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil, com ciência e cópia do contribuinte via postal com AR — Aviso de
Recebimento.
(destaques originais)

Quanto à alegação de que a disponibilidade jurídica no patrimônio da Recorrente
não é passível de incidência de imposto de renda, tendo em vista não representar um acréscimo
patrimonial a ela, vale lembrar que o fato gerador do imposto de renda não se reporta apenas à
disponibilidade financeira, mas também à disponibilidade econômica ou jurídica, que existe
desde o momento em que o acionista recebe ações da sociedade incorporadora.
A partir do momento em que ela se tornou proprietária das ações, tem
disponibilidade jurídica (direito real), além de poder fruir dos valores agregados a elas
(disponibilidade econômica) que, no presente caso, a Recorrente assume a disponibilidade dos
recursos aqui tributados, visto que foram utilizados na integralização à vista de quotas do
FUNDO MMC3, conforme item “L” do Termo de Verificação Fiscal, conforme registrado em
sua DIRPF/2011:

3 Fundo de Investimento em Participações MMC – CNPJ/MF n° 09.009.725/0001-15.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723814/2013-63

Neste sentido, voto por manter a decisão atacada, negando provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital